Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-17.2025.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 7 dias-multa, em razão de tentativa de subtração de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia elétrica, mediante escalada de poste em via pública. A Defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), sob o argumento de que os atos executórios não se aproximaram da consumação, com a consequente fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo de 2/3, em razão do alegado distanciamento da consumação delitiva, ou mantida no mínimo de 1/3, considerado o iter criminis percorrido pelo agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador possui discricionariedade regrada na fixação da pena-base, devendo observar os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica.
4. A valoração negativa dos antecedentes mostra-se idônea, diante da existência de três condenações transitadas em julgado anteriores ao fato e não alcançadas pelo art. 64, I, do Código Penal, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea atende à orientação jurisprudencial consolidada, mantendo-se inalterada a pena intermediária.
6. A fração de redução pela tentativa deve observar o critério do iter criminis percorrido, de forma inversamente proporcional à proximidade da consumação: quanto maior o avanço na execução, menor a redução.
7. No caso concreto, o réu foi surpreendido enquanto destacava cabos de energia de poste em via pública, tendo inclusive danificado a estrutura, o que evidencia ingresso considerável nos atos executórios e proximidade da consumação.
8. A aplicação da fração mínima de 1/3 pela tentativa revela-se adequada e fundamentada, inexistindo justificativa para adoção do patamar máximo de 2/3.
9. Sendo o réu reincidente e fixada pena inferior a 4 anos, impõe-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo incabíveis a substituição da pena ou a suspensão condicional, ante a ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo menor quanto maior a proximidade da consumação.
A constatação de ingresso considerável nos atos executórios, com dano ao bem jurídico e efetiva aproximação do resultado, justifica a aplicação da fração mínima de 1/3 prevista no art. 14, II, do Código Penal.
O réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.